Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. TEMA 972 STJ. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. 1.2. Não tendo a parte apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, é inviável a apreciação do recurso quanto aos pontos não vertidos nas razões recursais, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os §§ 3o e 4o, do artigo 3o do Decreto-lei n. 611/69, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. 1.1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que (A) abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. Inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo2o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. A despeito da possibilidade de revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, esta somente se afigura possível quando houver a purga da mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Precedentes.
5. Não tendo a parte ré não demonstrado ter efetuado o pagamento do débito, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II, CPC), mostra-se inviável a pretensão de revisão das cláusulas contratuais e legítima a execução da garantia fiduciária.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.